Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704575-60.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GILBERTO JÚNIO BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLOGICA E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Sendo o delito de falsidade ideológica crime de natureza formal, ou seja, é caracterizado com a mera inserção de uma informação falsa em um documento público ou particular, não sendo necessário, portanto, a existência de resultado naturalístico, impossível a absolvição quando as provas nos autos atestam que o réu apresentou informação inverídica ao realizar um registro de ocorrência policial. 2. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de usurpação da função pública, visto que restou devidamente comprovado nos autos que o réu, passando-se pela vítima, desempenhou indevidamente uma atividade pública, vindo a executar atos inerentes ao ofício. 3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 44, inciso I, e 45, ambos da Lei 8.112/90, requerendo a absolvição dos crimes de falsidade ideológica e usurpação de função pública, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 44, inciso I, e 45, ambos da Lei 8.112/90, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, ressalte-se não haver dúvida quanto ao crime de falsidade ideológica, visto que o acusado, na qualidade de vítima de suposto crime de ameaça ocorrido no shopping do Gama, foi encaminhado à 20aDP, onde registrou a Ocorrência Policial n° 1.235/2022 - 20aDP (ID 49462616), que deu origem ao Termo Circunstanciado n° 232/2022 - 14aDP, ocasião em que apresentou informações falsas ao declarar ao agente de polícia que era assessor especial da Câmara Legislativa do Distrito Federal e que trabalhava no gabinete do Deputado Distrital Rafael Prudente. (...) Portanto, as provas juntadas aos autos não deixam dúvidas de que o autor, fingindo ser a promotora de justiça Dra. Vyvyany, entrou em contato com o Delegado de Polícia, encaminhando-lhe a decisão judicial que determinada a aplicação de algumas medidas cautelares, bem como praticou atos inerentes ao cargo, fazendo com que, como bem consta da sentença, fosse desencadeada uma “uma grande operação policial, com equipes policiais sendo encaminhadas a diversas residências, o réu GILBERTO, valendo-se do fato de que havia recebido o PDF original da decisão judicial e o reencaminhado ao Delegado de Polícia Civil, fez a Autoridade Policial crer que a Promotoria de Justiça estava prestes a conseguir novo mandado judicial de busca e apreensão, para realização de buscas que não constavam na verdadeira ordem judicial” (ID 49462748). Dessa forma, a conduta do réu se amolda perfeitamente aos crimes de falsidade ideológica e usurpação de função pública qualificada, sendo inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, confirmado pelos demais elementos de provas, razão pela qual afasto a tese de absolvição.” (ID 52581107) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020